Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DECISÃO A parte autora/recorrente, devidamente assistida por procuradora com poderes para desistir (Id 22794409), apresentou a petição de Id 24330270, requerendo a desistência do recurso interposto, com o retorno dos autos à origem. Diante da desnecessidade de concordância da parte contrária, homologo o pedido de desistência recursal. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator.